Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-69.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Condomínio. Utilização do imóvel comum objeto de partilha em divórcio. Ajuste de que o requerido poderia utilizar o bem por certo prazo e, posteriormente, permaneceria o imóvel vazio para oferta à venda. Réu que desocupou o imóvel e celebrou contrato de locação com terceiro, sem anuência da condômina. Autora que por força própria tomou a posse direta do bem, passou a residir no imóvel

Ementa:

Apelação. Condomínio. Utilização do imóvel comum objeto de partilha em divórcio. Ajuste de que o requerido poderia utilizar o bem por certo prazo e, posteriormente, permaneceria o imóvel vazio para oferta à venda. Réu que desocupou o imóvel e celebrou contrato de locação com terceiro, sem anuência da condômina. Autora que por força própria tomou a posse direta do bem, passou a residir no imóvel e requereu ação de manutenção na posse. Improcedência. Por força do art. 1.314, parágrafo único do Código Civil, segundo o qual o condômino não pode dar posse, uso e gozo do bem a estranho, sem o consentimento dos demais, a autora teria ação possessória para fazer cessar o uso indevido, o que acabou superado pela conduta direta da requerente. Porém, não lhe assiste direito de pleitear sua manutenção na posse direta do bem, pois ambas as partes ajustaram que o imóvel permaneceria desocupado até realização da venda. Recurso improvido.